Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO PAREDISTA. SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCONTOS DE DIAS NÃO TRABALHADOS. COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para determinar ao DF permita a compensação dos dias não trabalhados em virtude de greve e a devolução dos valores descontados na remuneração, e, subsidiariamente, a limitação dos descontos. Recurso do réu visa à impugnar a sentença que julgou o pedido subsidiário procedente, limitando os descontos.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Preliminar. Incompetência absoluta. Inexistência. No julgamento da Reclamação no 0706044-32.2017.8.07.0000 o TJDFT reconheceu que os Juizados da Fazenda Pública usurpavam a competência do Tribunal ao processarem e julgarem questões relativas à discussão do movimento paredista motivado pela não implantação dos reajustes promovidos pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou a carreira, em virtude do dissidio coletivo autuado sob o no 2016.00.2.048267-0 então em trâmite no Tribunal. O dissídio coletivo foi julgado, pelo que resta superada a questão, inexistindo qualquer óbice aos Juizados da Fazenda enfrentarem questionamentos acerca dos descontos na remuneração pelos dias não trabalhados, respeitando a coisa julgada. Preliminar que se rejeita.
4 – Ilegalidade do movimento paredista. Desconto dos dias não trabalhados. No julgamento do dissídio coletivo mencionado o Tribunal reconheceu a ilegalidade do movimento grevista dos servidores. No entanto, foi homologado judicialmente acordo entre o sindicato representante da categoria e o DF para finalizar a greve e haver a reposição das horas trabalhadas (ID 8003242 – PAG 4). A parte autora formulou pedido principal de condenação do réu na obrigação de permitir a compensação dos dias não trabalhados e devolver os valores descontados, e o pedido subsidiário de limitar os descontos na forma do art. 119 da Lei Complementar distrital 840/2011. O sentenciante julgou procedente o pedido subsidiário e a parte autora não recorreu sobre a questão da compensação dos dias não trabalhados. Em face do princípio de tantum devolutum quantum apellatum, restringe-se ao exame do pedido subsidiário de limitação do desconto.
5 – Desconto em remuneração. Dias de paralização por greve. A orientação jurisprudencial do STF e STJ é no sentido de prescindir da abertura de processo administrativo visando ao desconto de dias não trabalhados pelo servidor em greve (Rcl 6200 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/08/2015; AgInt no AREsp 780.209/SC, REl. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 24/05/2016). Quanto aos descontos, o entendimento do STJ é no sentido de que em se tratando de verba alimentar, não é razoável que a retenção do valor relativo aos dias paralisados se dê em parcela única (RMS 49.339/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, julgado em 06/10/2016). O art. 119 § 1o incisos I e II da Lei Complementar distrital 840/2011 consigna que a reposição ao erário por meio de desconto em folha pode ser feito em única parcela, se o valor for igual ou inferior à décima parte da remuneração ou em parcelas iguais à décima parte da remuneração. A interpretação do art. 115 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre a perda da remuneração em caso da ausência de compensação do dia não trabalhado, deve feita de forma sistemática e em harmonia com o art. 119, para possibilitar a limitação do desconto, preservando, assim, o sustento do servidor. Segundo se verifica no contracheque da servidora, ID 3224511, o desconto foi de 50,2% de sua remuneração, superando muito a limitação contida na norma de regência, comprometendo o seu sustento. Cabível, pois, a limitação, assim como a restituição do valor descontado em excesso. Sentença mantida.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015).
7 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E